Tribunal: TJDFT
Processo: 0706039-48.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706039-48.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NIEDJA MARIA NOGUEIRA DE FIGUEIREDO APELADO: OSWALDO FERNANDES DE FIGUEIREDO NETO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Chamo o feito à ordem para converter o julgamento em diligência, tendo em vista que, analisando os expedientes processuais, verifica-se que não foram produzidas as expedições/remessas eletrônicas relativas ao despacho de ID 28101383. Assim, visando garantir o efetivo contraditório e em razão da imprescindível observância do devido processo legal, DETERMINO a retirada do feito da pauta de julgamentos para que os apelados sejam intimados do despacho de ID 28101383, que lhes facultou a manifestação acerca do novo documento apresentado pela apelante (ID 28079327), nos termos e no prazo assinalado pelo referido ato judicial. Em nome dos princípios da celeridade e da eficiência processuais e da razoável duração do processo, tais expedientes deverão ser imediatamente confeccionados, independente do prazo para manifestação do Ministério Público, ora em curso (ID 27540562). Decorridos os prazos, com ou sem manifestações, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator